Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702355-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA JOSÉ FERNANDES MENDONÇA em face de Decisão Interlocutória (ID 53109019 – NA ORIGEM) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos de no 0720543-29.2019.8.07.0007. O Agravante MARIA JOSÉ FERNANDES MENDONÇA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Ante o exposto, intime-se o Agravante MARIA JOSÉ FERNANDES MENDONÇA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 13:13:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador